Tribunal: TJES
Processo: 5001009-46.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-46.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECNOGRAN AGRONUTRIENTES LTDA

APELADO: ECOSEED FERTILIZANTES S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIA INADEQUADA PARA REANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DE MORA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pretensão fundada em cláusula penal contratual, por ausência de comprovação do inadimplemento da parte requerida. O embargante alega omissões e contradições na fundamentação, sustentando a existência de documentos que comprovariam o descumprimento contratual e a caracterização da mora. Requer o saneamento dos alegados vícios com efeitos modificativos no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível, na via estreita dos embargos de declaração, revisar o conjunto fático-probatório e os fundamentos jurídicos que embasaram o acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Embora os embargos possam, excepcionalmente, modificar o conteúdo do julgado, tal efeito só se justifica como consequência da correção dos vícios formais indicados no dispositivo legal, e não como meio de rediscutir fundamentos jurídicos ou provas.

5. As alegações do embargante não demonstram a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada.

6. O acórdão embargado analisou expressamente as provas apresentadas, destacando que os documentos denominados “pedidos” não demonstram formalização contratual válida, tampouco adesão da embargada às condições alegadas.

7. A simples alegação de reconhecimento tácito ou de existência de tratativas comerciais não supre a ausência de prova idônea do vínculo contratual necessário à exigência da cláusula penal.

8. O voto embargado também enfrentou as notificações extrajudiciais, concluindo que estas foram encaminhadas antes do vencimento dos pedidos, afastando, assim, a configuração de mora e o consequente descumprimento contratual.

9. As cláusulas contratuais indicadas pelo embargante (itens 3 e 7) foram examinadas no acórdão, sendo firmada a interpretação de que a hipótese de cancelamento antecipado não enseja penalidade quando realizado dentro dos padrões contratualmente estabelecidos.

10. A jurisprudência da Câmara é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração de provas ou fundamentos jurídicos, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

11. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.

2. A ausência de prova robusta do descumprimento contratual inviabiliza a cobrança de cláusula penal.

3. A caracterização da mora exige comprovação de vencimento da obrigação e resistência ao cumprimento, não se configurando quando a notificação ocorre antes do prazo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001009-46.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECNOGRAN AGRONUTRIENTES LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - RJ164462, LUIZA COELHO GUALBERTO - RJ232943
APELADO: ECOSEED FERTILIZANTES S/A
Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos e provas por mero inconformismo.

Conforme destacado no acórdão, os documentos denominados “pedidos” não contêm assinaturas dos representantes da parte requerida – ao menos não foram apresentadas provas idôneas e incontroversas quanto a essa formalização nos autos, de forma a demonstrar a adesão da embargada às condições contratuais invocadas.

A simples alegação de reconhecimento tácito ou a existência de negociações comerciais não supre tal lacuna, mormente em ação de cobrança lastreada em cláusula penal, cuja exigibilidade exige prova robusta do descumprimento contratual.

Ademais, o voto embargado expressamente analisou as notificações extrajudiciais juntadas aos autos, destacando que estas foram encaminhadas antes do vencimento dos pedidos, afastando, por conseguinte, a caracterização de mora da embargada e, portanto, o fato gerador da cláusula penal.

A leitura do item 3 dos próprios pedidos, que admite a possibilidade de cancelamento antes da expiração do prazo para pagamento e retirada, e do item 7, que condiciona a aplicação da penalidade ao cancelamento “fora dos padrões estabelecidos”, reforça a conclusão de que não houve descumprimento contratual passível de sanção.

Dessa forma, os embargos traduzem, em verdade, inconformismo com a conclusão do julgamento, e não identificação de vícios formais sanáveis por esta via recursal.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos e
provas pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há razão para acolher os aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.